Tribunal: STF
Processo: Pet 9690
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de embargos de declaração que têm por objeto decisão monocrática que negou seguimento à petição, sob os seguintes fundamentos: (i) não caberá o pedido de avocação se a decisão impugnada admitir recurso com efeito suspensivo (art. 252, parágrafo único, RISTF); (ii) o autor pretende utilizar o direito de petição para adiantar a análise por esta Corte de autos que correm de maneira regular na origem, o que é inadmissível.
    2. A parte embargante alega que, “ao interpretar a partícula ‘ou’ da norma regimental como se fosse ‘e’, o Ministro Luís Barroso proferiu uma decisão paradoxal, obrigando a parte a cumprir um requisito que inexiste. Ele tem o dever de esclarecer esse aspecto da decisão, pois ou bem o regimento diz uma coisa ou diz outra. Em seguida, afirma que houve omissão quanto à questão de que a controvérsia acerca da remoção de colmeias de abelhas é debatida exclusivamente baseada no direito de vizinhança, sem levar em consideração a questão da proteção constitucional do meio ambiente (art. 225 da CF).
    3. É o relatório. Decido.
    4. Conheço dos embargos, por tempestivos. No mérito, porém, o recurso não merece provimento.
    5. A alegação da parte agravante expressa mero inconformismo com a decisão recorrida, uma vez que não há omissão na decisão impugnada.
    6. Segundo o art. 21, § 1º, do RI/STF, o relator tem competência para negar seguimento a recurso inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência ou à súmula deste Tribunal, de modo que o fundamento trazido pelo embargante não se sustenta. Veja-se, no mesmo sentido, a ementa do ARE 723.824-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5°, XXXV, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA.
    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    3. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.38-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 19/3/2010. ( grifei)
    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: Agravo Inominado em Apelação Cível. responsabilidade Civil do estado. Ação de Indenização por danos morais. Excesso cometido em abordagem policial. Sentença de procedência. Apelação do Município. Improvimento do recurso. Ausência de prova nos autos de resistência ou demonstração de ameaça do autor às demais pessoas. abordagem efetuada com excesso. responsabilidade objetiva do estado nos termos do artigo 37, §6° da CF/88. Precedente desta E. Corte. danos morais. Local e horário da abordagem a caracterizar a repercussão dos fatos. Valor fixado pelo Magistrado que se revela módico, não merecendo reparos. Ausência de argumentos novos no agravo interposto que justifique a revisão da decisão recorrida. Improvimento deste recurso.
    5. Agravo regimental DESPROVIDO.”
    7. O fundamento trazido pelo embargante não se sustenta. Não há uso da partícula “ou” como “e”. Pelo contrário, restou claro na decisão embargada que o art. 252, parágrafo único, do RI/STF utiliza a conjunção “ou” como alternativa: não caberá pedido de avocação, se a decisão impugnada houver transitado em julgado, ou admitir recurso com efeito suspensivo. No caso concreto, não foi proferida nenhuma decisão pelo Tribunal de origem, mas se pode afirmar que, após proferida sentença, será admitido recurso com efeito suspensivo. Não há condição inexistente nos autos, a hipótese é uma conclusão lógica, decorrente do fato que é trâmite processual dos autos na origem.
    8. Reitero que o direito de petição deve ser exercido de acordo com devido processo legal, cuja concretização dispõe, entre outros aspectos, a respeito dos meios e modos do processo, inclusive quanto ao iter processual. Isso significa que o direito de petição, por si, não assegura acesso direto ao Supremo Tribunal Federal (STF), devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas. O sistema brasileiro possui um generoso sistema recursal, pelo qual a parte autora pode, caso entenda pertinente, e da maneira prevista em lei, impugnar as futuras decisões dos autos originários. Ademais, o debate com viés constitucional alegado pelo autor deve ser provocado nas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. Dito isso, o autor pretende utilizar o direito de petição para adiantar a análise pelo STF de autos que correm de maneira regular na origem, o que é inadmissível. 
    9. Com efeito, a parte embargante limita-se a insistir no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reforma da decisão ora impugnada.
    10. Por fim, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    11. Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015, rejeito os embargos. Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator